Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-25.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-25.2020.8.14.0062

APELANTE: PATRICK RAILSON LOPES LIMA

ADVOGADO DATIVO: LUCAS LEITE FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução ao comparsa e dando-lhe fuga após a consumação do delito – fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa
e julga-lo improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

PATRICK RAILSON LOPES LIMA,
por meio de seu procurador judicial, interpôs o presente Recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal.

A representante do Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou PATRICK RAILSON LOPES LIMA, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 07/12/2019, por volta das 17h, a vítima ELMARA FONTINELES MACEDO estava saindo de casa quando surgiram dois homens em uma motocicleta HONDA POP, da cor preta, sem placa.

Na ocasião, o passageiro desceu e apontou uma arma de fogo para a vítima, anunciando o assalto. Foi subtraído uma motocicleta de placa QEO 9145, Honda BIS, cor branca e um celular Samsung, modelo J7.

Recebimento da denúncia em 05/02/2020, Id. 5402531, p. 1/2.

Certidão de citação pessoal do réu e apresentação de resposta à acusação, Id. 5402531, p. 9 e 35/37.

Termo de audiência realizada por vídeo conferência, Id. 5402531.

p. 52/72.

Sentença condenatória prolatada em 18/08/2020, Id. 5402532.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação, Id. 5402554. Em suas razões (Id. 7575131), requer a incidência da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Em Contrarrazões (Id. 7575138), o representante do Parquet se manifestou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, Id. 8409679, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pugna o apelante pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP, que dispõe sobre a participação de menor importância, ao argumento de que era apenas o piloto da moto e que quem teria usado a arma e subtraído a moto foi JOSUÉ.

O instituto da menor participação, contido no art. 29, §1° do Código Penal, pode ser conceituada nas lições de Cleber Rogério Masson como sendo a causa de diminuição de pena daqueles que, na qualidade de participes, contribuam minimamente para a produção do resultado, nesse sentido:

(...) Anote-se que a diminuição da pena se relaciona à participação, isto é, ao comportamento adotado pelo sujeito, e não à sua pessoa. Portanto, suas condições pessoais (primário ou reincidente, perigoso ou não) não impedem a redução da reprimenda, se tiver contribuído minimamente para a produção do resultado. Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

Ademais, como se sabe, o autor não é somente quem pratica o verbo nuclear da ação típica, mas também quem tem o domínio organizacional da ação típica, quem participa funcionalmente (divisão de tarefas) da execução do delito, mesmo sem realizar o verbo nuclear do tipo, ou ainda quem exerce o domínio sobre vontade de outras pessoas.

A análise do exposto, revela-se que a pretensão é absolutamente improcedente, na medida em que o recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução ao comparsa

JOSUÉ SOARES e dando-lhe fuga após a consumação do delito – fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.

1. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.

2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa.

3. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

4. A fração de exasperação da pena fixada em 3/8 da pena intermediária ? utilizada na terceira fase da dosimetria penal decorreu,

exclusivamente, do número de majorantes reconhecidas no §2° do art. 157 do CP, inexistindo fundamentação idônea a sustenta-la, motivo porque a reforma de ofício da dosimetria penal neste ponto é medida imperativa.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém de oficio reduzida a pena final fixada.

(2020.02478393-26, 215.385, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

Dessa forma, restando comprovada a relevância da participação de PATRIC RAILSON LOPES LIMA na empreitada delituosa, sem a qual o delito não poderia ser praticado, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
PATRICK RAILSON LOPES LIMA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2022